Tribunal: STF
Processo: Rcl 70027
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
ementa: Direito Constitucional, Processual e Trabalhista. agravo regimental na reclamação. Terceirização e “Pejotização”. ADPF nº 324/DF. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Validade de formas alternativas de organização do trabalho. Reconhecimento de vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho. Afronta à jurisprudência vinculante do STF. Ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Agravo desprovido. Determinação de sobrestamento do processo (na origem) até o julgamento definitivo do leading case.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por empresa de comunicação, para cassar acórdão do TRT da 2ª Região que reconheceu vínculo empregatício em contexto de contratação validamente firmada entre pessoas jurídicas (“pejotização”), ao fundamento de afronta à ADPF nº 324/DF e ao Tema RG nº 725 da Repercussão Geral.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão da Justiça do Trabalho, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a despeito do contrato de prestação de serviços validamente entabulado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade da beneficiária, com base na primazia da realidade, afronta os precedentes vinculantes do STF, notadamente a ADPF nº 324/DF e o Tema RG nº 725.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. No julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do Tema nº 725 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a licitude da terceirização e de quaisquer formas de divisão do trabalho, inclusive mediante contratação por pessoa jurídica.

    4. No presente caso, o Tribunal Regional reclamado afastou a validade de contrato de prestação de serviços, firmado entre pessoas capazes e bem instruídas, por intermédio de pessoas jurídicas (“pejotização”), reconhecendo vinculo empregatício tradicional, em afronta aos referidos paradigmas.

    5. Após o julgamento consubstanciado na decisão agravada, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias referentes à: “i) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; ii) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, que são objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-as ao Tema RG nº 1.389.

    6. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, motivado pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre as referidas questões.

    7. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    8. De acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 

    9. Cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve a ordem de suspensão integrar o presente julgamento.

    IV. DISPOSITIVO 

    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Determinação de suspensão do processo (na origem), de ofício, até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).